Tribunal: STF
Processo: MS 24519
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-28
Data de publicação: 2005-09-28

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AFASTAMENTO DE OUTROS
PRECEITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DAS
INSTITUIÇÕES DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA [ART. 207, CAPUT E
 § 2º DA CB/88]. LEGITIMIDADE DE SUAS RESOLUÇÕES. FUNÇÃO
REGULAMENTAR. OBRIGAÇÃO DE RETORNO DO BENEFICIÁRIO DE BOLSA DE
ESTUDOS NO EXTERIOR COM FINANCIAMENTO PÚBLICO IMEDIATAMENTE APÓS O
PERÍODO DE CONCESSÃO. REGRESSO APÓS ONZE ANOS. AFASTAMENTO DA
RESPONSABILIDADE DE RESSARCIMENTO DO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Embora caiba ao Tribunal de Contas da União a elaboração de seu
 regimento interno [art. 1º, X, da Lei n., 8.443/92], os
procedimentos nele estabelecidos não afastam a aplicação dos
preceitos legais referentes ao processo administrativo, notadamente
a garantia processual prevista no art. 3º, III, da Lei n. 9.784/99.
Precedente [MS n. 23.550, Relator para o acórdão o Ministro
SEPULVEDA PERTENCE, DJ 31.10.2001].
2.      O beneficiário de bolsa de
estudos no exterior, às expensas do Poder Público, não pode alegar o
 desconhecimento de obrigação prevista em ato normativo do órgão
provedor.
3.      A legitimidade das resoluções do CNPq, bem como das
demais instituições de pesquisa científica e tecnológica decorre da
autonomia conferida pelo artigo 207, caput e § 2º, da Constituição
do Brasil.
4.      O retorno do impetrante ao Brasil onze anos após o
encerramento do benefício não afasta --- ante a existência de
preceito regulamentar que determinava o regresso imediatamente após
o término do período de concessão da bolsa, sob pena de devolução
integral dos valores recebidos --- sua responsabilidade pelo
ressarcimento do erário.
5.      Segurança denegada.